Tribunal: TJBA
Processo: 8003527-65.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003527-65.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIARA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL REFLEXO. ALEGADO PREJUÍZO A PESCADORA ARTESANAL EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NA ÁREA AFETADA E DO DANO INDIVIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por pescadora artesanal que alegou prejuízos decorrentes de vazamento de água oleosa ocorrido em 24/06/2023 no Terminal de Madre de Deus/BA, sob o fundamento de ausência de prova do exercício da atividade pesqueira na área afetada e da ocorrência de dano individual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se restaram comprovados o exercício da atividade pesqueira pela autora na área atingida pelo evento ambiental e o nexo causal apto a justificar a responsabilização civil da ré pelos danos materiais e morais alegados.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões da apelação impugnam de forma direta o fundamento da sentença relativo à ausência de comprovação do exercício da atividade pesqueira.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo dispensada a comprovação de culpa do agente poluidor.
5. Para a reparação de dano ambiental reflexo, contudo, é indispensável a demonstração do dano individual e do nexo causal entre o evento ambiental e o prejuízo alegado.
6. Embora incontroversa a ocorrência do vazamento de água oleosa no Terminal de Madre de Deus/BA, a autora não comprovou o exercício efetivo da atividade pesqueira na área afetada, limitando-se a apresentar protocolo de requerimento de registro de pescador artesanal.
7. Documentos apresentados apenas em sede recursal, consistentes em imagens de suposto recebimento de seguro-defeso, não se enquadram nas hipóteses de juntada excepcional previstas no art. 435 do CPC, além de não demonstrarem a atuação da autora na área diretamente impactada.

8. A residência da autora em município diverso do local do evento, sem prova de atuação profissional na região atingida, reforça a ausência de nexo causal específico entre o fato ambiental e o alegado prejuízo.

9. A celebração de acordo extrajudicial entre a empresa e associações de pescadores não dispensa a comprovação do dano individual em demanda própria.
10. A sentença não se baseou na ausência de réplica, mas na insuficiência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação não provida.

Tese de julgamento: "1. A reparação civil por dano ambiental reflexo exige a comprovação do dano individual e do nexo causal entre o evento ambiental e o prejuízo alegado. 2. A mera alegação de condição de pescador, desacompanhada de prova do exercício da atividade na área afetada, é insuficiente para fundamentar pedido indenizatório decorrente de vazamento de óleo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 373, I; 435; 85, § 11; 98, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.114.398/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8003527-65.2023.8.05.0044
,
figurando como apelante
JACIARA DE JESUS SANTOS
e apelada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.